Tribunal: STF
Processo: ARE 1306190
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS; DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR; DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO; E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ARGUIDAS PELA DEFESA. UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA. DESPROVIMENTO. MAIORIA 



    O crime imputado à Acusada inscreve-se no rol dos impropriamente militares, podendo, pois, ser praticado por qualquer pessoa, vale dizer, tanto pelo militar quanto por um civil; e, desse modo, ser militar não é uma condição indispensável para que a pessoa possa figurar no polo passivo da Ação Penal Militar. 



    Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade em face da competência absoluta da justiça militar da união para julgar civis. 



    À época da prolação da Sentença, a competência para todos os julgamentos na Justiça Militar era exclusivamente dos Conselhos de Justiça, não sendo demasia enfatizar que somente caberia uma eventual discussão sobre a atuação singular do magistrado togado de primeiro grau a partir de 20 de dezembro de 2018, com a publicação da Lei n° 13.774/2018, que, com tudo, não retroage, tendo em conta o princípio tempus regit actum. 



    Dessa forma, rejeita-se a preliminar de julgamento monocrático pelo Juiz Federal Da Justiça Militar. 



    No processo penal, resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito. Assim, o réu não deve defender-se da capitulação dada ao crime pelo Ministério Público ou pelo ofendido ou seu representante legal na denúncia ou na queixa, mas da descrição fática nela constante, ou seja, dos fatos nela narrados. 



    Assim, de acordo com o caso em análise, não houve alteração da narrativa dos fatos, e desses a apelante pode se defender normalmente. Foi observado o devido processo legal e todos os seus corolários. 



    Dessa forma, rejeita-se preliminar de Violação ao Princípio da Correlação. 



    Esta Corte já assentou o entendimento de que não é cabível a aplicação da Lei n° 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar da União e editou a Súmula n° 9, in verbis: "A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União."



    Dessa forma, rejeita-se a preliminar de Suspensão Condicional do Processo. 



    Autoria e materialidade foram comprovadas nos autos. A apelante agiu com dolo - vontade livre e consciente - de injuriar a militar, ofendendo a sua dignidade, em local sob a administração militar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União. 



    Decisão maioria.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LIII e XXXVII, da CF. Sustenta que:



    (i) “a Recorrente, Sra. Patricia, é efetivamente uma 'cidadã civil', que em tempo de paz está sendo submetido ao processamento e julgamento na especializada Justiça Militar da União”; 



    (ii) “o art. 9º, do CPM, ao estabelecer a possibilidade, ainda que em caráter de exceção, do julgamento de 'cidadão civis' pela Justiça Militar da União, não foi recepcionado pela Carta Magna de 1988”; 



    (iii) “mantida a competência da Justiça Militar da União, não restam dúvidas quanto ao direito precípuo da Sra. Patrícia, 'cidadã civil', de ser processada e julgada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, o Juiz-Auditor”.



    3. Inadmitido o recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, a parte recorrente interpôs recurso de agravo, no qual, além de reiterar os argumentos trazidos no extraordinário, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    4. Decido.



    5. O recurso extraordinário é inadmissível. 



    6. Quanto à alegada ocorrência da prescrição de pretensão punitiva estatal, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    4. A agravante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob a alegação de que, após a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 03/12/2018, haveria transcorrido prazo superior a 02 anos.



    5. No caso sob exame, a agravante foi condenada como incursa no art. 216 do CPM à pena definitiva de 01 mês de detenção. A sentença condenatória foi publicada em 03/12/2018. Nos termos do art. 125, VII e § 1º, do CPM, o prazo prescricional para a referida pena em concreto é de 02 anos.



    6. A Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o STM negou provimento, sendo o acórdão confirmatório da condenação publicado em 06/12/2019.



    7. Como se sabe, na esteira do entendimento do STF (HC 138.088/RJ), a prolação do acórdão confirmatório de sentença condenatória traduz a atuação do Estado e não a sua inércia, acarretando a interrupção do prazo prescricional. Assim, entende-se que a Lei nº 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do CP, estabelecendo que o curso da prescrição se interrompe “pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”, abrangendo, inclusive, o acórdão confirmatório, que acaba por substituir a sentença em um segundo momento.



    8. Não há que se falar, pois, em prescrição.



    […].”



    7. O Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes no sentido de que se trata de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    8. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.260.738 e o HC 145.882-AgR, ambos de minha relatoria, o ARE 1.224.635-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 170.305-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”. Precedentes.



    3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator